Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600018-93.2024.6.16.0060
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação
contra o representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré-candidato Juninho do Paca".
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré-candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da
propaganda e aplicar a sanção correspondente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a

Num. 44191632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou
que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em
geral, como compartilhamentos ou eng

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600018-93.2024.6.16.0060

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600018-93.2024.6.16.0060,
que julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente julgou extinto o feito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido
Verde de Mandaguari - PR em face de Marcos Cesar Valerio de Almeida, com fulcro na Resolução
23.610/2019 do TSE, na qual alega que, em 04 de julho de 2024, em Mandaguari/PR, ocorreu o
compartilhamento em massa (via grupos de WhatsApp) de imagem contendo propaganda negativa
antecipada em desfavor de Romualdo Batista, pré-candidato ao cargo de prefeito pelo Partido
Verde. Segundo consta, a imagem compartilhada está acompanhada da foto de Romualdo, com os
dizeres "Quem sou eu? Petista; Mentiroso; Não cumpro de pé o que prometo sentado; Amigão do
Paulo Conte e vou levar ele pra trabalhar comigo na Prefeitura; Se eu ganhar vou colocar minha
família dentro da prefeitura de novo, ganhando o melhor salário do Brasil; e Vou prometer casa
popular e o máximo que vou fazer é aumentar o seu aluguel". Alega que a primeira postagem da
imagem foi realizada no grupo "Amigos da Viola", pelo representado Marcos Cesar Valério de
Almeida, inclusive com comentários direcionados à Romualdo; e posteriormente foi veiculada em
vários grupos de WhatsApp com grande quantidade de membros. Elenca que a postagem possui o
viés de desconstrução da imagem de um pré-candidato, em momento vedado, eis que antecipada,
e de caráter negativo. Complementa que além da propaganda eleitoral pela internet só poder ser
iniciada a partir de 16 de agosto, a livre manifestação do pensamento "é passível de limitação",
quando "ofender a honra ou a imagem de candidatos", ou "divulgar fatos sabidamente
inverídicos"; e no caso o representado faz uma abordagem sem qualquer cunho informativo, mas
tão só buscando prejudicar e manchar a imagem de Romualdo; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
25/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE
DE MANDAGUARI - PV (RECORRENTE)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
MARCOS CESAR VALERIO DE ALMEIDA (RECORRIDO)
JOSE MARCOS CARRASCO (ADVOGADO)
ANACLETO GIRALDELI FILHO (ADVOGADO)
GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44191632
08/11/2024
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44191632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.409

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600018-93.2024.6.16.0060 – Mandaguari –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
VERDE
DE
MANDAGUARI - PV
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI - OAB/PR85501
RECORRIDO: MARCOS CESAR VALERIO DE ALMEIDA
ADVOGADO: JOSE MARCOS CARRASCO - OAB/PR16909
ADVOGADO: ANACLETO GIRALDELI FILHO - OAB/PR15502
ADVOGADO: GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - OAB/PR35971
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONTEÚDO
VEICULADO NO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. AMBIENTE
RESTRITO.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
À
IGUALDADE
DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Verde de Mandaguari em face da sentença proferida pelo Juízo da 60ª
Zona Eleitoral de Mandaguari, que julgou improcedente a representação por
propaganda antecipada negativa proposta pela recorrente em face de Marcos
Cesar Valério de Almeida.
1.2 A recorrente alega que, em 04/07/2024, o recorrido fez o compartilhamento de
propaganda negativa antecipada em desfavor de Romualdo Batista, pré-candidato
ao cargo de prefeito do município de Mandaguari, em grupos de
Whatsapp. Requereu, assim, a reforma da sentença, para que seja julgada
procedente a representação e aplicada a multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei n.
9.504/97 ao representado.

Num. 44191632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que o conteúdo impugnado apresenta críticas incisivas ao pré-
candidato, embasadas na percepção pessoal do representado em relação à atuação política
de Romualdo Batista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificar se o conteúdo divulgado em grupos fechados do aplicativo de
mensagens WhatsApp configura a prática de propaganda negativa por Marcos
Cesar Valério de Almeida, em desfavor de Romualdo Batista, então pré-candidato
ao cargo de prefeito do município de Mandaguari.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a caracterização
de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou que a
comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos.
3.2 No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a grupos
específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como propaganda eleitoral,
mas como exercício da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE (AgR-AI n.
9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3 O número de pessoas que teve acesso ao conteúdo foi limitado e a nomenclatura dos
grupos denota que todos os participantes compartilham do mesmo círculo social, devendo a
publicação ser abarcada pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.
3.4 De qualquer forma, o conteúdo da postagem não possui teor negativo, pois não há
pedido explícito de não voto, eis que sequer menciona o nome de candidato e o cargo ao
qual vai concorrer. Como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, trata-se de críticas
incisivas, embasadas na percepção pessoal do representado, ora recorrido, em relação à
atuação política de Romualdo Batista.
3.5 O representado, ora recorrido, não foi candidato nas eleições de 2024, de sorte que a
publicação por ele realizada se trata de crítica produzida por eleitor, devendo ser
privilegiado o exercício da liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda antecipada negativa.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está amparada pelo

Num. 44191632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
direito de liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral
antecipada negativa."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão nº 58261, Relator: Des. Vitor Roberto Silva, DJE: 05/03/2021.
- Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose Weber, DJE: 15/8/2019.
- AgR - AREspE nº 060004981, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Publicação
em 03/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Verde de Mandaguari em face da sentença proferida pelo Juízo da 60ª Zona Eleitoral de
Mandaguari, que julgou improcedente a representação por propaganda antecipada
negativa proposta pela recorrente em face de Marcos Cesar Valério de Almeida.
Em suas razões recursais (ID 43919706), a Comissão Provisória Municipal do Partido
Verde de Mandaguari aduziu, em síntese, que: a) em 04/07/2024, o recorrido fez o
compartilhamento de propaganda negativa antecipada em desfavor de Romualdo Batista,
pré-candidato ao cargo de prefeito do município de Mandaguari, no grupo de Whatsapp
“Amigos da Viola”, com 198 membros; b) o conteúdo foi ainda divulgado em outros três
grupos do mesmo aplicativo de mensagens: “Amigos da sauna oficial” (77 membros), “Os
Metralhas” (180 membros) e “Thimelos e Cia Com” (215 membros); c) o contexto deixa

Num. 44191632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
evidente que o número de pessoas efetivamente alcançadas pela divulgação não é
pequeno, extrapolando os limites de um grupo restrito de WhatsApp, e d) é evidente que a
publicação combatida apresenta conteúdo eleitoral, na medida em Romualdo é pré-
candidato ao cargo de prefeito e a publicação afirma que ele nada vai fazer pela cidade e
que ainda vai roubar os cofres públicos, o que extrapola os limites da liberdade de
expressão. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja
reconhecida a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa por Marcos Cesar
Valério de Almeida e aplicada a multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei n. 9.504/97.
Em sede de contrarrazões (ID 43919714), o recorrido, Marcos Cesar Valério de Almeida,
requereu a manutenção da sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que o conteúdo impugnado apresenta críticas incisivas ao pré-candidato,
embasadas na percepção pessoal do representado em relação à atuação política de
Romualdo Batista (ID 44098712).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa por Marcos Cesar Valério de Almeida, em desfavor de Romualdo Batista, então
pré-candidato ao cargo de prefeito do município de Mandaguari.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa exige para a
sua caracterização o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024).
No caso em análise, o recorrido divulgou o seguinte conteúdo em grupo fechado do
WhatsApp:

Num. 44191632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
Após, o conteúdo foi compartilhado por outras pessoas em mais 3 grupos do mesmo
aplicativo de mensagens.
O juízo de primeiro grau considerou que a postagem não apresenta conteúdo eleitoral e
que o fato da publicação ter sido feita em grupo fechado do aplicativo WhatsApp afasta a
configuração da propaganda eleitoral antecipada negativa.
Da análise da mensagem veiculada, verifica-se que, de fato, o conteúdo foi veiculado no
aplicativo de mensagens WhatsApp, não havendo, desse modo, que se falar em
propaganda eleitoral negativa, eis que foi divulgado em ambiente restrito.
Embora a publicação tenha sido veiculada em mais de um grupo de WhatsApp, a
publicação não teve potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da
igualdade de condições entre os candidatos.
O número de pessoas que teve acesso ao conteúdo foi limitado e a nomenclatura dos
grupos denota que todos os participantes compartilham do mesmo circulo social, devendo
a publicação ser abarcada pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE e desta Corte sobre o tema:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO" FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA

Num. 44191632 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em data
anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no
grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o pedido de
voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos
seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".
2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da Res.-
TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano.
Do recurso especial eleitoral
3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de modo
que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.
4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da
resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais.
5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de
votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.

Num. 44191632 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose Weber, DJE: 15/8/2019)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PREFEITO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE JINGLE EM GRUPO DO
APLICATIVO WHATSAPP. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. NÃO VIOLADO O ART. 36-A
DA LEI 9.504/97. DESPROVIMENTO.
1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da decisão
agravada.
2. Conforme os fatos delimitados no acórdão recorrido, não está caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada em razão da ausência de divulgação ampla da
mensagem, que circulou em um grupo limitado de pessoas e não assumiu qualquer
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de condições
entre os candidatos concorrentes. Aplicação da Súmula 24 do TSE.
(AgR - AREspE nº 060004981, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Publicação em
03/08/2021)
Ementa:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação
contra o representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré-candidato Juninho do Paca".
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré-candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da
propaganda e aplicar a sanção correspondente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a

Num. 44191632 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou
que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em
geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça a decisão de que
não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da mínima intervenção da
Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de
improcedência.
4.2. A postagem realizada em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de
repercussão eleitoral, está protegida pelo direito à liberdade de expressão e não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A e art. 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg
no AI 9-24 de Várzea Paulista, ambos julgados em conjunto em 26/06/2018; TSE - AgrRg
no Respe 060010778/RR, Relator Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023; TSE - RE
060058751/TRE-PR,
PSESS
22/09/2022;
TRE-SP.
RECURSO
ELEITORAL
nº
060008653, Acórdão, Des. Manuel Pacheco Dias Marcelino, Publicação: DJE - DJE,
03/12/2021; TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022.
(Acórdão nº 63.887, Relator: Desembargador Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, DJE:
09/09/2024)
Importante mencionar, ainda, que o representado Marcos Cesar Valerio de Almeida não
foi candidato nas eleições de 2024, de sorte que a publicação por ele realizada se trata de
mera crítica produzida por eleitor, devendo ser privilegiado o exercício da liberdade de
expressão.
Desse modo, considerando que conteúdo veiculado no aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp não configura a prática de propaganda eleitoral negativa, em
razão de estar ausente o requisito da publicidade, intrínseco à natureza da propaganda,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

Num. 44191632 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081810700000043139849
Número do documento: 24110817081810700000043139849
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:11:12

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Verde de Mandaguari, para
manter a sentença que julgou improcedente a representação por propaganda antecipada
negativa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600018-93.2024.6.16.0060 - Mandaguari -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE MANDAGUARI - PV - Advogado
do(a) RECORRENTE: NATHAN FERNANDES LUVISETI - PR85501 - RECORRIDO: MARCOS
CESAR VALERIO DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE MARCOS CARRASCO -
PR16909, ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR15502, GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO -
PR35971
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024